Tribunal: CARF
Processo: 18470.721250/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
PRAZO DECADENCIAL. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF N° 72
Diante da caracterização da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial desloca-se para art. 173, I, do CTN, por força da parte final do art. 150, § 4°, do CTN.
PRAZO DECADENCIAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N° 38.
Os rendimentos tributáveis omitidos de declaração de ajuste anual têm seu fato gerador a ocorrer no dia 31 de dezembro do ano-calendário e esse entendimento se aplica inclusive ao fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa física pertinente à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada.
RECEITA DA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO PARA RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DA PESSOA FÍSICA. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS.
Sob o prisma da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos, cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária efetivamente existente. Nesse escopo, é cabível a reclassificação da receita e sua imputação à pessoa física quando demonstrado que não houve prestação de serviços pela pessoa jurídica e que a pessoa física, revestida da condição de contribuinte, é a efetiva beneficiária dos rendimentos recebidos através da pessoa jurídica interposta.
RECEITA DA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO PARA RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DA PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO RECOLHIDO NA PESSOA JURÍDICA. MESMA NATUREZA. POSSIBILIDADE.
Cabível a dedução no lançamento de ofício do imposto de renda da pessoa física, antes da inclusão dos acréscimos legais, com relação aos valores arrecadados de mesma natureza a título de imposto de renda da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada e considerada rendimentos tributáveis auferidos pela pessoa física.
FATO GERADOR. PERCEPÇÃO DO PRODUTO DO CRIME.
A percepção do produto de crime enseja a caracterização da renda e o fato de os coautores terem alegadamente estabelecido que o butim em poder de um deles eventualmente seria repartido em momento posterior não gera dever jurídico de repasse e nem criação de um passivo pertinente a tais valores na esfera patrimonial daquele que tem em seu poder as vantagens ilícitas, inexistindo previsão legal para a dedução desses valores.
COLABORAÇÃO PREMIADA. PERDA DO PRODUTO DO CRIME. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EFEITOS.
O posterior consumo, deterioração ou mesmo perda em contexto de colaboração premiada dos bens e valores produtos de ilícito não descaracteriza a anterior existência de renda e acréscimo patrimonial, não se confundindo com pagamento e nem tendo qualquer influência sobre a obrigação tributária já constituída.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas (Súmula CARF n° 34).
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de sonegação e fraude, bem como conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, autoriza a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DELIMITAÇÃO.
Impõe-se a delimitação da responsabilidade solidária aos lançamentos pertinentes aos fatos invocados para a imputação da solidariedade.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 2.
Não cabe ao CARF afastar aplicação de multa de ofício qualificada sob a alegação de inconstitucionalidade da legislação de regência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721250/2017-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.712 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
PRAZO DECADENCIAL. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. SÚMULA
CARF N° 72
Diante da caracterização da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial desloca-se para art. 173, I, do CTN, por força
da parte final do art. 150, § 4°, do CTN.
PRAZO DECADENCIAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF N° 38.
Os rendimentos tributáveis omitidos de declaração de ajuste anual têm seu fato
gerador a ocorrer no dia 31 de dezembro do ano-calendário e esse
entendimento se aplica inclusive ao fato gerador do imposto sobre a renda da
pessoa física pertinente à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada.
RECEITA
DA
PESSOA
JURÍDICA.
RECLASSIFICAÇÃO
PARA
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DA PESSOA FÍSICA. PRIMAZIA DA
REALIDADE DOS FATOS.
Sob o prisma da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos, cabe à
fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária
efetivamente existente. Nesse escopo, é cabível a reclassificação da receita e
sua imputação à pessoa física quando demonstrado que não houve prestação de
serviços pela pessoa jurídica e que a pessoa física, revestida da condição de
contribuinte, é a efetiva beneficiária dos rendimentos recebidos através da
pessoa jurídica interposta.
RECEITA
DA
PESSOA
JURÍDICA.
RECLASSIFICAÇÃO
PARA
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
DA
PESSOA
FÍSICA.
APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
RECOLHIDO
NA
PESSOA
JURÍDICA. MESMA NATUREZA. POSSIBILIDADE.
Cabível a dedução no lançamento de ofício do imposto de renda da pessoa
física, antes da inclusão dos acréscimos legais, com relação aos valores
arrecadados de mesma natureza a título de imposto de renda da pessoa jurídica,
cuja receita foi desclassificada e considerada rendimentos tributáveis auferidos
pela pessoa física.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721250/2017-62
Fl. 4404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

FATO GERADOR. PERCEPÇÃO DO PRODUTO DO CRIME.
A percepção do produto de crime enseja a caracterização da renda e o fato de
os coautores terem alegadamente estabelecido que o butim em poder de um
deles eventualmente seria repartido em momento posterior não gera dever
jurídico de repasse e nem criação de um passivo pertinente a tais valores na
esfera patrimonial daquele que tem em seu poder as vantagens ilícitas,
inexistindo previsão legal para a dedução desses valores.
COLABORAÇÃO PREMIADA. PERDA DO PRODUTO DO CRIME.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EFEITOS.
O posterior consumo, deterioração ou mesmo perda em contexto de
colaboração premiada dos bens e valores produtos de ilícito não descaracteriza
a anterior existência de renda e acréscimo patrimonial, não se confundindo com
pagamento e nem tendo qualquer influência sobre a obrigação tributária já
constituída.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas (Súmula CARF n° 34).
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a
ocorrência de sonegação e fraude, bem como conluio, hipóteses previstas nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, autoriza a qualificação da multa de
ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DELIMITAÇÃO.
Impõe-se a delimitação da responsabilidade solidária aos lançamentos
pertinentes aos fatos invocados para a imputação da solidariedade.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 2.
Não cabe ao CARF afastar aplicação de multa de ofício qualificada sob a
alegação de inconstitucionalidade da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares apresentadas nos recursos. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento
parcial ao recurso voluntário do contribuinte para que sejam deduzidos do lançamento os valores
arrecadados a título de imposto de renda das pessoas jurídicas, cuja receita foi desclassificada e
considerada rendimentos auferidos pela pessoa física. Vencidos os conselheiros José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro (relator), Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier
(Presidente), que negavam provimento ao recurso do contribuinte. Por unanimidade de votos dar
provimento parcial aos recursos voluntários dos responsáveis solidários para limitar sua
responsabilidade à omissão de rendimentos recebidos do Consórcio Mendes Junior MPE- SOG e
da Construtora OAS Ltda, a título de vantagens indevidas, por meio de interposta pessoa.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Matheus Soares Leite.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente processo versa sobre Recursos Voluntários interpostos em face de
decisão (e-fls. 4203/4214) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnações
contra Auto de Infração (e-fls. 4025/4032), anos-calendários 2011, 2012, 2013 e 2014, no valor
total de R$ 22.063.567,77, a incluir multa de ofício qualificada e juros, por (1) omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas
(B.R.S.MIDDLE EAST e JURONG) em conta mantida no exterior por interposta pessoa
(MAYANA TRADING CORPORATION) e de existência não comprovada (multa de 150%); (2)
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (Consórcio Mendes Junior MPE- SOG,
Construtora OAS Ltda e Carioca Engenharia) a título de vantagens indevidas, por meio de
interposta pessoa (RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ou
MAYANA TRADING CORPORATION) (multa de 150%); e (3) omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada mantidos no Bradesco S/A1
(multa de 75%) e mantidos em instituição financeira em nome de interposta pessoa
(MARANELLE INVESTMENTS S/A [EUROS, FRANCOS SUÍÇOS e DOLAR], MAYANA
TRADING CORPORATION [EUROS e DOLAR]) (multa de 150%). O Termo de Verificação Fiscal
consta das e-fls. 4043/4113, com a retificação de e-fls. 4132/4139.

1 Conforme ANEXO AO TVF E AUTO DE INFRAÇÃO (e-fls. 4132/4139), a referência à conta n° (...) 20 do
Banco Itaú Unibanco S/A deve ser lida como conta n° (...) 56 do Banco Bradesco S/A.
Fl. 4406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

MARIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES apresentou impugnação (e-fls.
4188/4198), em síntese, alegando:
(a) Preliminar de nulidade por se tomar os fatos em conjunto de categorias e
critérios padronizados.
(b) Mérito. Rendimentos omitidos, ocorridos no Brasil e no exterior, qualificados
como “vantagem indevida”. Invasão de competência tributária do Município
do Rio de Janeiro. Da entrega e expropriação dos bens. Inexistência da
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. Confisco.
(c) Pedido. Requer a nulidade e insubsistência do auto de infração, com
fundamento nos argumentos lançados, afastando-se as exações e os vínculos
neles contidos. Subsidiariamente, mantida a exação em relação à omissão de
rendimentos vinculados ao faturamento da RIOMARINE, requer diligência
para a reclassificação dos tributos federais pagos e dedução do crédito
lançado, bem como intimação do Município do Rio de Janeiro para intervir
no processo como assistente.
RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
apresentou impugnação (e-fls. 4145/4157), em síntese, alegando:
(a) Preliminar. Ausência de fundamentação fática e jurídica para atribuição de
responsabilidade - inexistência de sujeição passiva - não participação no fato
gerador.
(b) Mérito. Preliminar e mérito constantes da impugnação do Sr. MARIO
FREDERICO DE MENDONÇA GOES.
(c) Pedido. Requer a nulidade e insubsistência do auto de infração, com
fundamento nos argumentos lançados, afastando-se as exações e os vínculos
neles contidos. Subsidiariamente, mantida a exação em relação à omissão de
rendimentos vinculados ao faturamento da RIOMARINE, requer diligência
para a reclassificação dos tributos federais pagos e dedução do crédito
lançado, bem como intimação do Município do Rio de Janeiro para intervir
no processo como assistente.
LUCELIO ROBERTO VON LEHSTEN GOES apresentou impugnação (e-fls.
4162/4177), em síntese, alegando:
(a) Preliminar. Nulidade - Preterimento do Direito de Defesa e do Contraditório.
(b) Preliminar. Ausência de fundamentação fática e jurídica para atribuição de
responsabilidade - inexistência de sujeição passiva - não participação no fato
gerador.
(c) Mérito. Preliminar e mérito constantes da impugnação do Sr. MARIO
FREDERICO DE MENDONÇA GOES.
Fl. 4407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

(d) Pedido. Requer a nulidade e insubsistência do auto de infração, com
fundamento nos argumentos lançados, afastando-se as exações e os vínculos
neles contidos. Subsidiariamente, mantida a exação em relação à omissão de
rendimentos vinculados ao faturamento da RIOMARINE, requer diligência
para a reclassificação dos tributos federais pagos e dedução do crédito
lançado, bem como intimação do Município do Rio de Janeiro para intervir
no processo como assistente.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 4203/4214):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar a
nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VANTAGENS INDEVIDAS.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com
infração à lei, são sujeitos a tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
ÔNUS DA PROVA.
Na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o direito. À
autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência ou
não do fato tributário, observando os princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo, por sua vez, cabe apresentar prova
em contrário, por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado,
bem como hábeis para afastar a imputação da irregularidade apontada.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício de 150% é aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
Intimado na sexta-feira 13/07/2018 (e-fls. 4247), o contribuinte postou em
14/08/2018 (e-fls. 4249) recurso voluntário (e-fls. 4218/4244) e documentos (fls. 4245/4268), em
síntese, alegando:
a) Erro na identificação do sujeito passivo e bis in idem. Em recentes decisões
(PAF
13896.723538/2015-95
Acórdão
n°
1201-001.902,
PAF
n.
13896.723568/2015-00), o Tribunal Administrativo adotou o entendimento
que os pagamentos de vantagens indevidas aos agentes públicos constituem
pagamento a beneficiário não identificado ou efetuado sem comprovação da
operação ou causa, sujeitando-se a incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, a alíquota de 35%, ainda que o pagamento tenha
sido realizado mediante interpostas pessoas. Consideraram as decisões, no
caso, aplicável o art. 674 do RIR/99. No caso concreto, foram utilizadas a
RIOMARINE e as pessoas jurídicas de titularidade do recorrente constituídas
e sediadas no exterior (MARANELLE investments e MAYANA Trading
Corporation). Sendo a sujeição passiva exclusiva da fonte pagadora, houve
erro na identificação do sujeito passivo, realidade que se mantém mesmo se o
pagamento foi realizado por interposta pessoa, e, por outro lado, bis in idem,
já que se pretendeu cobrança sobre fato econômico que deve ser tributado
exclusivamente na fonte pagadora.
Fl. 4408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

b) Elementos de Prova. Colaboração premiada e conversão do julgamento em
diligência. Há dúvida razoável sobre a possibilidade do uso dos elementos de
prova produzidos a partir do cumprimento pelo apelante das obrigações
contraídas na cláusula 10a de seu "Termo de Colaboração Premiada” para
efeitos que excedam ou extrapolem aqueles previstos no mesmo acordo.
Com efeito, a Segurança Jurídica, a Moralidade Pública e o Principio da Boa
Fé impõem que o Recorrente não sofra nenhuma outra penalização além
daquelas previstas no acordo homologado com o Poder Público (no caso,
especificamente nas cláusulas 7a e 8a, § 38, do Termo de Colaboração
Premiada, que claramente inclui os fatos envolvidos na presente demanda).
No dia 02 de abril de 2018, o juízo da 13a Vara Federal Criminal de Curitiba
deferiu o requerido pelo MPF e promoveu o aditamento de um conjunto de
decisões (entre as quais a que sustenta o presente lançamento) para a elas
agregar que está vedada a utilização dos elementos informativos e provas
cujo compartilhamento foi anteriormente autorizado pelo Juízo contra
pessoas que celebraram acordo de colaboração com o Ministério Público no
âmbito da assim denominada Operação Lava Jato, bem como contra
empresas que celebraram acordo de leniência (Doc. 2). Em 18 de junho de
2018, a referida decisão foi corroborada pela 5a Câmara de Coordenação e
Revisão de Combate à Corrupção da Procuradoria Geral da República (Doc.
3). Em 03 de julho de 2018, o Juízo da 13a Vara Federal Criminal de Curitiba
reconsiderou seu despacho para manter a autorização de uso das provas em
relação aos lançamentos tributários, indicando, contudo, dúvida sobre o uso
para impor penalidades e admitindo a realização de denúncia espontânea para
pagamento dos tributos (Doc. 4). Assim, diante das dúvidas existentes e do
fato de ter o recorrente entregue, seja espontaneamente seja para o
pagamento de multa penal ou indenização prevista em seu acordo de
colaboração premiada, parte expressiva de seu patrimônio e a totalidade do
que foi obtido pela prática ilícita, requer-se seja convertido o julgamento em
diligência com o fim de ser oficiado o Ministério Público Federal do Paraná
e o juízo da 13a Vara Federal Criminal de Curitiba para que sejam
esclarecidos os limites do uso dos elementos de prova colhidos ou
produzidos pelo próprio recorrente em cumprimento ao seu acordo para fins
de lançamento tributário e imposição de penalidades.
c) CTN, art. 138 - pagamento, extinção do crédito e exclusão da penalidade.
Em relação aos valores recebidos no exterior, analogia, a equidade e os
princípios gerais de direito (CTN, arts. 107 e 108) autorizam a caracterização
da hipótese do art. 138 do CTN. Isso porque, as provas conduzem para a
confissão espontânea do fato gerador e para o pagamento integral do tributo
mediante depósito em juízo. No máximo, não houve obediência à
formalidade (depósito em conta vinculada ao juízo e não DARF). A
confissão, entrega de documentos e dos valores pelo contribuinte, no âmbito
da investigação criminal, não poderia ser comunicada à SRFB por força da
cláusula 14 do “Termo de Colaboração Premiada”. Assim, não há espaço de
se falar na aplicação do parágrafo único do art. 138 do CTN na hipótese. O
destino dos valores depositados em juízo não altera o caráter de verdadeiro
Fl. 4409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

pagamento e a própria PGFN postula o levantamento em favor da Fazenda
Nacional.
d) Violação dos arts. 10, 11 e 59 do Decreto n° 70,235, de 1972, por
inexistência e inadequação de fundamentação legal e enquadramento
jurídico-tributário e imposição de base de cálculo arbitrária. Em relação aos
rendimentos omitidos recebidos do exterior, adotou-se a presunção do art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996, mas para tanto se desconsiderou a personalidade
jurídica das empresas Maranelle Investments e Mayana Trading Corporation,
sob alegação de não ter o recorrente comprovado sua existência de fato e
para tanto se adotou a lei brasileira. Mas, nos termos do art. 9° da Lei de
Introdução ao Direito Brasileiro, deve ser aplicada a lei do lugar onde as
mesmas foram constituídas, sendo lá reconhecida a legalidade de empresa
para manutenção de ativos financeiros. Logo, existentes de direito e de fato.
Além disso, a recente IN RFB n. 1.627/16, ao regulamentar a aplicação da
Lei n. 13.254/16, promoveu o expresso posicionamento da administração
fazendária em relação ao reconhecimento destas entidades jurídicas, ao
definir a forma de "valorar" os ativos societários no exterior de titularidade
de residentes fiscais no Brasil, (art. 3°, inciso IV, da IN 1.627/16), prevendo,
em seu art. 7°, parágrafo 3°, inciso III, a exigência de elaboração, de acordo
com as regras contábeis do domicílio da pessoa jurídica, de balanço
patrimonial que expressasse o valor do seu patrimônio liquido, valor este a
ser considerado para quantificar o "ganho de capital" obtido em 31.12.2014
na aplicação da regra de anistia. Logo, se a lei as reconhece, não pode a
autoridade escolher seu próprio critério para estabelecer a presunção de
renda.
e) Violação ao art. 110 do CTN, à Lei Complementar n. 116/2000, aos art. 15
da Lei n. 9.249/95 e 2° da Lei n. 9.430/96 e às regras de divisão de
competência tributária da Constituição Federal - invasão arbitraria e infunda
da competência fiscal do Município do Rio de Janeiro/RJ. A totalidade das
receitas contabilizadas e tributadas na empresa RIOMARINE decorreu
de prestação de serviços incluídos em seu objeto, incluindo, em pequena
proporção, o de intermediação de negócios realizados por pessoa jurídica,
lícitos e ilícitos. Não houve receita fictícia. Logo, houve invasão da
competência tributária do Município do Rio de Janeiro/RJ e inadequação dos
recursos da União, a envolver COFINS, PIS E CSLL e IR. A
desconsideração dos negócios deveria ensejar, incontinenti, a devolução dos
recursos recolhidos pela pessoa jurídica. A decisão recorrida diz que a
impugnante não provou tais alegações, mas cabe ao fisco o ônus da prova
para desconsiderar a RIOMARINE (CTN, art. 113, § 1°, 114 e 142; Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 9°; e jurisprudência).
f) Reclassificação de Recolhimentos. Diante da reclassificação das receitas
recebidas na pessoa jurídica para a física, deve haver restituição e/ou
abatimento dos tributos pagos na pessoa jurídica. O fundamento normativo
da compensação advém do princípio da verdade real utilizado para
desclassificação e conversão dos rendimentos na pessoa física. Não é
razoável se exigir posterior restituição, sob pena de atuação contraditória das
Fl. 4410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

autoridades fiscais e enriquecimento ilícito da União. Apesar da ilegalidade
da desclassificação e conversão sem observância do art. 50 do Código Civil,
o CARF tem decidido pela necessidade da compensação de tributos da
pessoa jurídica.
g) Diligência junto ao Município do Rio de Janeiro. Refaz o pedido para que se
oficie ao Município do Rio de Janeiro para que se manifeste sobre a
desconsideração de ofício e sobre a natureza de fatos econômicos sobre sua
competência tributária.
h) Base de Cálculo. Ausência de fundamentação fática, preterimento do Direito
de Defesa e do Contraditório, violação do art. 59, inciso II, do Decreto n.
70.235/72 e dos art. 2° e 3° e parágrafos da Lei n. 9.784/99. A mesma prova
utilizada para lançar o tributo indica que a parte que poderia ser considerado
aumento patrimonial do impugnante não é a totalidade do valor lançado, mas
apenas um pequeno percentual (as provas apontam para o percentual de
20%). Diante disso, há, de inicio, um erro na fundamentação fática do
lançamento impugnado, que produz um erro na identificação da base de
cálculo e uma violação ao principio da capacidade contributiva, já que o
lançamento fiscal constituiu crédito mais gravoso contra o recorrente mesmo
existindo prova em contrário. Por outro lado, ainda em relação as chamadas
'vantagens indevidas', o trecho da sentença condenatória colacionado na fl. 7
do TVF, afirma que o recorrente desenvolveu 'atividade de intermediação de
contratos com a empresa estatal'. O relatório fiscal, contudo, em relação à
omissão de rendimentos que foram atribuidos ao recorrente apesar de terem
sido oferecidos a tribulação na RIOMARINE (ver itens 8 e seguintes do
TVF) entendeu que houve a utilização de pessoa jurídica para canalizar
rendimentos cuja tributação deveria ser atribuída ao sócio, no caso, o
recorrente, pois entende que os atos que justificaram os pagamentos, pela sua
natureza de recebimenlo de "Vantagens indevidas", não poderiam ser
praticados pela pessoa jurídica. A RIOMARINE, como reconhece a sentença
condenatória e o próprio relatório fiscal, presta serviço de intermediação e
adaptação de equipamentos navais utilizados na indústria do Petróleo. As
infelizes atividades ilícitas que praticou a empresa, apesar de lamentáveis,
não deixam de estar dentro do escopo tradicional de sua atividade. A
abordagem a partir de critérios padronizados e rígidos é arbitrária e produz
distorções que fazem o lançamento não encontrar respaldo na realidade fática
inclusive com erro na identificação do sujeito passivo. Na fl. 52 do
relatório, afirma-se que os negócios jurídicos foram simulados (no caso, os
contratos de prestação de serviços da RIOMARINE) para repassar os
recursos aos verdadeiros proprietários por meio de distribuição isenta de
lucros, permitindo-lhe alcançar o objetivo de economia tributária. Isso não
condiz com a realidade afinal, como acima informado, os elementos
probatórios demonstram que a maior parte destes recursos foi destinada para
os responsáveis pela decisão no âmbito da Diretoria de Serviço da Petrobrás,
valores que, em tese, deveriam ser por eles tributados (é provável que
estejam sendo cobrados por estes recebimentos).
Fl. 4411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

i) Confisco e inexistência do fato gerador. Multa. Na cláusula 8a do Termo de
Colaboração Premiada do Contribuinte está prevista a entrega e expropriação
da totalidade dos bens obtidos com as práticas confessadas, que foram
efetivamente entregues e expropriados, bens cuja aquisição foi considerada
como causa jurídica para a incidência tributária no presente lançamento. É
vedado no ordenamento jurídico brasileiro o emprego do tributo com efeito
de confisco (art. 150, IV, CF). Assim, se o valor do tributo for além da
totalidade do próprio produto do crime, estaria se revelando verdadeiro
confisco. E no caso é o que ocorre, tendo a totalidade do produto do crime
revertido em benefício da União. Além disso, os rendimentos omitidos são
valores subtraídos da Petrobrás e, portanto, a ela pertencem, estando,
hipoteticamente, na esfera de poder do recorrente a título absolutamente
precário. Assim, como os recursos não são e nunca foram do recorrente,
nunca adquiriu a disponibilidade econômica ou jurídica (CTN, art. 43,
caput). Logo, inexiste fato gerador.
j) Ausência de "dolo, fraude, simulação" e outras ilegalidades tributárias -
aplicação tanto na consumação do prazo decadêncial quanto na ilegal
majoração da multa de oficio - inexistência de interposição de pessoas -
inaplicabilidade da súmula 34 do CARF. Malícia tributária é diferente de
malícia penal. Não foi do fisco o esforço de desatar o intrincado nó de
relações, mas do próprio recorrente ao confessar ter tido a disponibilidade
dos valores ou ativos sem oferecê-los à tributação. Se a origem dos valores
foram comissões indevidas recebidas por obras da Petrobrás, isso em nada
altera o fato gerador e a constatação de haver simples omissão de
rendimentos. O CARF já decidiu repetidamente que a multa qualificada
somente será possível de aplicação quando se revelar evidente intuito de
fraudar o fisco, devendo ainda, neste caso, ser minuciosamente justificada e
comprovada nos autos. Em relação aos recebimentos da pessoa jurídica
RIOMARINE a alegação de fraude, dolo ou simulação é ainda mais frágil.
As receitas foram integralmente declaradas em DCTF e os tributos
integralmente pagos, tudo a luz do dia. Nem omissão de receita houve. Além
disso, os recursos foram informados ao Ministério Público Federal. O TVF é
genérico e confunde responsabilização criminal com responsabilização e
dolo tributário, não se podendo fazer uma transposição automática e ainda
mais quanto ao dolo específico. A análise das sentenças revela que o
recorrente não foi condenado em nenhum crime da Lei n° 8.137, de 1990.
Não por outra razão, o CARF já entendeu pela nulidade da qualificação da
multa sem demonstração minuciosa e inequívoca do intuito doloso
específico. Excluído o dolo penal, resta a interposição de pessoas. Mas, esta
não se realiza por ser RIOMARINE efetivamente existente e Mayana e
Maranelle pessoas jurídicas reais e existentes, a luz da legislação a elas
aplicável (país de sua constituição). Além disso, a interposição não foi
fraudulenta. Assim, sendo genérica a fundamentação, sem a especificação da
hipótese do art. 44, §1°, e não havendo subsunção aos arts. 71, 72 e 73,
impõe-se a decretação da ilegalidade da multa de ofício qualificada.
Fl. 4412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

k) Decadência. O recorrente foi intimado do lançamento em 10 de setembro de
2017. O art. 2° da Lei n. 7.713/88 deixa claro que o fato gerador ocorreu no
mês em que ocorreu o presumido rendimento. Como sustentado acima, não
há fundamento para a imputação de dolo, fraude ou simulação na hipótese,
devendo ser considerados caducos todos os créditos tributários cujos fatos
geradores ocorreram antes de 10 de setembro de 2012 (CTN, art. 150, § 4°).
l) Pedido. Pede, preliminarmente, o reconhecimento das nulidades e, no mérito,
a decadência e, sucessivamente, afastamento da multa agravada e a
compensação dos tributos cobrados da pessoa jurídica, bem como seja
oficiado o Município do Rio de Janeiro. Além disso, requer que seja ouvida a
PGFN para se manifestar sobre sua interpretação a quem deveriam ser
entregues os recursos devolvidos pelo recorrente a 13a Vara Criminal Federal
de Curitiba. Requer ainda a conversão do julgamento em diligência para que
seja ouvido o Ministério Público Federal do Paraná e o juízo da 13a Vara
Federal Criminal de Curitiba para que sejam esclarecidos os limites do uso
dos elementos de prova colhidos ou produzidos pelo próprio recorrente em
cumprimento ao seu acordo para fins de lançamento tributário e imposição
de penalidades.
A União (Fazenda Nacional) apresentou contrarrazões (e-fls. 4277/4316)
requerendo que se negue provimento ao recurso voluntário.
Os responsáveis foram intimados do Acórdão de Impugnação em 29/05/2019,
segundo Rastreamentos dos Correios (e-fls. 4358/4361), estando os Avisos de Recebimento
juntados aos autos em branco (e-fls. 4324/4325).
RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
apresenta recurso voluntário (e-fls. 4328/4338) em 28/06/2019 (e-fls. 4326), em síntese,
alegando:
(a) Ausência de fundamentação fática e jurídica para atribuição de
responsabilidade – inexistência de sujeição passiva – não participação no
fato gerador. Como a solidariedade surge em relação àquele que faz parte da
relação jurídica (CTN, art. 124, I), o Acórdão deve ser reformado. Em
relação aos valores recebidos por meio de pessoas jurídicas no exterior cujo
tributo foi lançado no presente, não há como incluir a recorrente por não ter
qualquer interesse comum em relação aos valores que transitaram nas contas
da MARANELLE e da MAYANNA. Em tese, só se poderia vislumbrar a
possibilidade da extensão da solidariedade por interesse comum no
faturamento da RIOMARINE, único em que se cogitaria “benefício e
participação”, mas a própria fiscalização reconhece que a empresa foi
utilizada indevidamente pelo sócio administrador, sendo o recorrente
também vítima do abuso de poder do sócio administrador, restando a
imputação de solidariedade a violar o art. 10, III, do Decreto n° 70.235, de
1972 e o princípio da legalidade. Além disso, o art. 124, I, do CTN não se
aplica por não ter participado do faturamento contestado, não lhe podendo
ser imputada a prática de lavagem de dinheiro.
Fl. 4413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

(b) Mérito. Em relação ao lançamento fiscal, à luz da Súmula 71 do CARF, reitera
os argumentos da impugnação do Sr. MARIO FREDERICO DE MENDONÇA
GOES.
(c) Pedido. Requer a reforma do Acórdão para se reconhecer a nulidade do
lançamento e, caso seja mantida a exação em relação à considerada omissão
de rendimentos vinculados ao faturamento da Pessoa Jurídica RIOMARINE
OIL E GÁS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no
CNPJ 31.451.933/0001-29, requer-se, por meio do recorrente, seu
administrador, seja convertido o presente julgamento em diligência para o
fim de determinar a reclassificação dos tributos federais pagos em função
deste faturamento desconsiderado para que seja considerado como IRPF do
recorrente, deduzindo-se do valor do crédito lançado, uma vez que mantido
o lançamento impugnado, terão os referidos tributos sido indevidamente
pagos, caracterizando ainda enriquecimento sem causa em favor da União.
Por fim, requer diligência no sentido de oficiar a Fazenda Pública do
Município do Rio de Janeiro/RJ para que se manifeste sobre o lançamento
realizado pela União que, no caso, excluiu de sua competência tributária
receitas obtidas com efetiva prestação de serviço, inclusive para verificar seu
interesse de intervir no processo administrativo como assistente, ao teor da
aplicação supletiva do art. 119 e seguintes do CPC/2015.
LUCELIO ROBERTO VON LEHSTEN GOES apresenta recurso voluntário (e-
fls. 4344/4357) em 03/09/2019, em síntese, alegando:
(a) Nulidade - Preterimento do Direito de Defesa e do Contraditório - violação
do art. 59, inciso II, do Decreto n. 70.235/72 e dos art. 2° e 3° e parágrafos
da Lei n. 9.784/99 - não foi franqueada qualquer participação ou informação
à recorrente ao longo do curso da ação fiscal. Durante a fiscalização nada foi
solicitado ou perguntado ao recorrente, logo houve ofensa ao direito de
defesa e ao contraditório. O art. 2°, § 2°, da Portaria RFB n° 2.284, de 2010,
não se sobrepõe aos arts. 2°, II, e 3°, I, II e III, da Lei n° 9.784, de 1999, e
nem se aplica à solidariedade do art. 124, I, do CTN. Recebeu apenas
dividendos da RIOMARINE, não tendo relação com as pessoas jurídicas no
exterior incluídas no lançamento e muito menos com os depósitos realizados
naquelas contas. Logo, há nulidade.
(b) Ausência de fundamentação tática e jurídica para atribuição de
responsabilidade - inexistência de sujeição passiva - não participação no
fato gerador. Como a solidariedade surge em relação àquele que faz parte da
relação jurídica (CTN, art. 124, I), o Acórdão deve ser reformado. Em
relação aos valores recebidos por meio de pessoas jurídicas no exterior cujo
tributo foi lançado no presente, O TVF, no item II, 11, ao afirmar que a
sujeição passiva decorre de sua participação de 10% na RIOMARINE e das
distribuições de lucros recebidas, expressamente exclui sua participação em
relação aos valores que transitaram nas contas da MARANELLE e da
MAYANNA. Não há qualquer prova de que o recorrente tenha participado
ou se beneficiado efetivamente dos fatos geradores das obrigações cobradas
no lançamento específico relativo aos valores transitados no exterior. A
Fl. 4414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

imputação da solidariedade não pode superar o montante dos dividendos
pagos pela empresa ao recorrente, único sobre o qual há prova de efetivo
“benefício e participação”. A leitura sistemática do CTN, particularmente
dos art. 134 e 135, não permite utilizar o fato da participação societária
como fundamento para a sujeição passiva com fundamento no art. 124, I, até
porque, se fosse o caso, dever-se-ia invocar o art. 134 e 135, sobretudo no
contexto descrito no TVCF, de “obrigação tributária resultante de ato
praticado com excesso de poderes ou infração da lei, contrato ou estatutos”.
Sob este enfoque, teria havido violação ao art. 10, III, do Decreto n.
70.235/72, com consequente violação da legalidade, já que o próprio
contexto fático descrito pela autoridade, hipoteticamente, conduz à
imputação de responsabilidade a sócios, na forma tipificada nos arts. 134 e
135, não no art. 124, I, todos do CTN, como fez o Termo impugnado. A
obrigação imputada em face do Sr. Mario Goes constitui-se em fato distinto
utilizado pela autoridade para atribuir responsabilidade. Não participou das
atividades que produziram o "faturamento" da RIOMARINE "contestado"
pela autoridade, mas apenas da distribuição permitida pela legislação. Além
disso, o recorrente foi absolvido na ação penal, como demonstra a sentença
da ação penal n. 5036518-76.2015.4.04.7000/PR (v. item 350 e 391).
(c) Mérito. Em relação ao lançamento fiscal, à luz da Súmula 71 do CARF, reitera
os argumentos da impugnação do Sr. MARIO FREDERICO DE MENDONÇA
GOES.
(d) Pedidos. Requer a reforma do Acórdão para se reconhecer a nulidade do
lançamento, inclusive dos vínculos imputados, e, caso seja mantida a exação
em relação à considerada omissão de rendimentos vinculados ao
faturamento da Pessoa Jurídica RIOMARINE OIL E GÁS ENGENHARIA
E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 31.451.933/0001-29,
requer-se, por meio do recorrente, seu administrador, seja convertido o
presente julgamento em diligência para o fim de determinar a reclassificação
dos tributos federais pagos em função deste faturamento desconsiderado
para que seja considerado como IRPF do recorrente, deduzindo-se do valor
do crédito lançado, uma vez que mantido o lançamento impugnado, terão os
referidos tributos sido indevidamente pagos, caracterizando ainda
enriquecimento sem causa em favor da União. Por fim, requer diligência no
sentido de oficiar a Fazenda Pública do Município do Rio de Janeiro/RJ para
que se manifeste sobre o lançamento realizado pela União que, no caso, excluiu
de sua competência tributária receitas obtidas com efetiva prestação de serviço,
inclusive para verificar seu interesse de intervir no processo administrativo
como assistente, ao teor da aplicação supletiva do art. 119 e seguintes do
CPC/2015.
Diante do despacho de saneamento de e-fls. 4366, o órgão preparador informou
que “a documentação foi recebida via postal e que consta nos autos a data da postagem da
documentação” e atestou que “o campo destinatário está parcialmente legível” (e-fls. 4370) e que
“o aviso de recebimento não retornou dos Correios até a presente data, razão pela qual foi
juntado o rastreamento do objeto” (e-fls. 4371).
Fl. 4415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

A União (Fazenda Nacional) apresentou contrarrazões (e-fls. 4374/4400) aos
recursos voluntários dos responsáveis solidários, requerendo que lhes seja negado provimento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Intimado na sexta-feira 13/07/2018 (e-fls. 4215 e 4274), o Sr.
MARIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES postou recurso voluntário em 14/08/2018 (e-fls.
4269 e 4218). Intimada em 29/05/2019 (e-fls. 4323 e 4341), a empresa RIOMARINE OIL E
GÁS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou recurso voluntário em
28/06/2019 (e-fls. 4326/4327). O Aviso de Recebimento referente à Intimação do Acórdão de
Impugnação para o Sr. LUCELIO ROBERTO VON LEHSTEN GOES (e-fls. 4322 e 4324) não
retornou (e-fls. 4371). Logo, em face dos arts. 5° e 33 do Decreto n° 70.235, de 1972, e dos arts.
26, § 5°, e 69 da Lei n° 9.784 de 1999, os três recursos são tempestivos. Presentes os
pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento dos recursos voluntários.
Introdução. Antes da apreciação dos recursos voluntários, gostaria de recordar que
o lançamento envolve as seguintes infrações:
(1) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos das
pessoas jurídica B.R.S.MIDDLE EAST e da pessoa jurídica JURONG em
conta mantida no exterior por interposta pessoa e de existência não
comprovada (MAYANA TRADING CORPORATION) (multa de 150%)
(2) omissão de rendimentos ilícitos recebidos de pessoas jurídicas (Consórcio
Mendes Junior MPE- SOG; Construtora OAS Ltda; e Carioca Engenharia -
aquelas via RIOMARINE e esta última via MAYANA TRADING
CORPORATION) a título de vantagens indevidas, por meio de interposta
pessoa (multa de 150%);
(3) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada mantidos no Banco Bradesco S/A (multa de 75%) e
mantidos em instituição financeira no exterior e em nome de interposta
pessoa (MARANELLE INVESTMENTS S/A [EUROS, FRANCOS SUÍÇOS
e DOLAR], MAYANA TRADING CORPORATION [EUROS e DOLAR])
(multa de 150%).
Esclareça-se que o Termo de Verificação Fiscal - TVF de e-fls. 4043/4113
(retificação, e-fls. 4132/4139), após introdução para destacar que o procedimento fiscal se refere
a fatos apurados no âmbito da “OPERAÇÃO LAVA JATO”, veicula o capítulo “2. DO
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL” (e-fls. 4050). Contudo, não houve lançamento a título de
acréscimo patrimonial a descoberto, uma vez que, como destaca a fiscalização no capítulo “2.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL”, é citada a evolução patrimonial a considerar rendimentos
Fl. 4416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

auferidos no Brasil respaldada por rendimentos isentos declarados como recebidos da
RIOMARINE, mas se pretende demonstrar no lançamento que o contribuinte omitiu
rendimentos recebidos por intermédio de interpostas pessoas no exterior (TVF, e-fls. 4050).
RECURSO DO SR. MARIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES
Erro na identificação do sujeito passivo e bis in idem. O recorrente sustenta que
após a apresentação da impugnação teve noticia de decisões administrativas a reconhecer que a
tributação das vantagens indeivdas pagas por empreiteras no âmbito da Lava Jato têm sido
consideradas como imposto de renda exclusivo na fonte, a alíquota de 35%, ainda que o
pagamento tenha sido realizado mediante interpostas pessoas (13896.723538/2015-95 e
13896.723568/2015-00). Diante disso, sustenta erro na identificação do sujeito passivo e bis in
idem, tendo sido utilizadas como interpostas pessoas as empresas RIOMARINE, MARANELLE
e MAYANA, estas duas últimas sediadas no exterior.
As decisões invocadas aplicam o art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, uma vez não
tendo a fiscalização identificado a natureza da operação, a causa ou o beneficiário de pagamento.
No caso concreto, a fiscalização identificou a operação e a causa, ainda que ilícita,
e identificou também o beneficiário dos pagamentos, a justificar o lançamento na pessoa física,
restando afastada a tributação exclusiva na fonte.
Em outras palavras, ressalvado o lançamento com lastro na presunção do art. 42
da Lei n° 9.430, de 1996, a prova constante dos autos evidencia que os valores percebidos pelo
recorrente consubstanciaram-se em retribuição por negócio ilícito ou por trabalho sem vínculo
empregatício e, independentemente da percepção via empresas jurídicas interpostas no Brasil ou
no exterior, deve a tributação do imposto sobre a renda se operar na pessoa física (Lei n° 7.713,
de 1988, art. 3°, § 4°).
Não há que se falar em erro na identificação do sujeito passivo e nem em bis in
idem por cabimento de tributação exclusiva na fonte, uma vez que a fiscalização evidenciou a
causa e identificou o autuado como beneficiário dos rendimentos.
Em relação aos depósitos sem origem comprovada, o recorrente não demonstrou
que sua origem estaria diretamente vinculada às atividades detectadas na esfera da Lava Jato e,
principalmente, não demonstrou que já teriam sido objeto de tributação com lastro no art. 61 da
Lei n° 8.981, de 1995.
Rejeita-se, destarte, a preliminar de erro na identificação do sujeito passivo e
suposto “bis in idem” suscitada apenas em sede de recurso voluntário, conhecida sob o
pressuposto de se tratar de matéria passível de apreciação de ofício.
Elementos de Prova. Colaboração premiada e conversão do julgamento em
diligência. Indefere-se o pedido de conversão do julgamento em diligência para que seja ouvido
o Ministério Público Federal do Paraná e o juízo da 13a Vara Federal Criminal de Curitiba acerca
dos limites do uso dos elementos de prova colhidos ou produzidos pelo próprio recorrente em
cumprimento ao seu acordo para fins de lançamento tributário e imposição de penalidades. Isso
porque, o último despacho proferido pela 13a Vara Federal Criminal de Curitiba e carreado aos
autos pelo próprio recorrente (e-fls. 4265/4268) dá conta de que a Receita Federal está autorizada
Fl. 4417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

a utilizar a prova compartilhada, sem restrições, para lançamento e cobrança de tributos,
incluindo as multas pertinentes, mesmo contra colaboradores ou empresas lenientes, estendendo-
se a decisão à Procuradoria da Fazenda Nacional.
CTN, art. 138 - pagamento, extinção do crédito e exclusão da penalidade. Não
detectei no Termo de Acordo de Colaboração Premiada (e-fls. 478/489) e nem nos subsequentes
Termos de Colaboração (e-fls. 494/578) que tenha se estabelecido a entrega em juízo de recursos
a título de tributo devido e juros de mora a envolver os valores lançados. Dentre os elementos
probatórios apresentados pelo recorrente também não detectei tal prova.
Nesse contexto, os bens e valores recuperados constituem-se no produto do crime,
cujo depósito/entrega em juízo decorre da obrigação assumida no Termo de Acordo de
Colaboração Premiada (e-fls. 478/489) de recuperação total ou parcial do produto e/ou proveito
das infrações penais praticadas (Lei n° 12.850, de 2013, art. 4° IV).
Nem mesmo a analogia, a equidade e os princípios gerais de direito (CTN, arts.
107 e 108) têm o condão de alterar tal realidade. Não se trata de inobservância de mera
formalidade, mas da natureza jurídica do ato de depositar/entregar em juízo os bens e valores em
questão.
Acrescente-se que o próprio recorrente assume não ter entregue bens e valores a
título de quitação de tributos e juros de mora ao argumentar que a destinação dos ativos
entregues não altera o suposto caráter de pagamento. Nas contrarrazões (e-fls. 4298), a União
afirma que o produto do crime deve reparar a vítima (Código Penal, art. 91, II) e que, em último
caso, a destinação deve se dar ao Fundo Penitenciário Nacional, nos termos do art. 2° da LC n°
79, de 1994, ou ao aparelhamento de órgãos de combate ao crime organizado, nos termos do art.
7°, I, da Lei n° 9.613, de 1998.
A sentença da 13a Vara Federal de Curitiba na Ação Penal no
501233104.2015.4.04.7000/PR (e-fls. 1706/1932 e 3777/4003) é clara (e-fls. 1919 e 3990):
A colaboração de Mario Frederico de Mendonça Goes tem alguma efetividade. Além da
confissão no presente feito, confirmou o pagamento de propina em vários contratos e
providenciou prova documental.
Além disso, o acordo envolveu o compromisso de pagamento de restituição de cerca de
trinta e oito milhões de reais, o que garantirá a recuperação pelo menos parcial dos
recursos públicos desviados, em favor da vítima, a Petrobrás.
Além disso, a existência da autorização judicial para o compartilhamento das
provas com a Receita Federal evidencia a premissa de ser cabível a regular cobrança dos
tributos.
Logo, o recorrente não comprovou ter havido, no caso em tela, denúncia
espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora (CTN,
art. 138), não havendo que se falar em pagamento, extinção do crédito e exclusão da penalidade.
Violação dos arts. 10, 11 e 59 do Decreto n° 70,235, de 1972, por inexistência e
inadequação de fundamentação legal e enquadramento jurídico-tributário e imposição de base de
cálculo arbitrária. A preliminar em tela inicialmente se direciona aos rendimentos omitidos
percebidos do exterior e tributados com base no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, mas também
Fl. 4418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

atinge os rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício por também terem sido obtidos no
exterior e via pessoa jurídica interposta e de existência não comprovada, ou seja, a MAYANA
TRADING CORPORATION.
Antes de mais nada, devemos ponderar que os requisitos do art.10 do Decreto n°
70.235, de 1972, foram observados em relação a todos os lançamentos veiculados no auto de
infração. Isso porque, a simples leitura dos autos e em especial do Auto de Infração (e-fls.
4025/4042) e do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 4043/4113) evidencia a observância do
art.10 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Houve a qualificação do autuado, bem como dos responsáveis solidários,
indicação do local, data e hora da lavratura com assinatura digital e indicação do cargo e número
da matrícula do autuante, a devida descrição dos fatos, a especificação das disposições legais
tidas como infringidas e das penalidades aplicadas.
O art. 11 do Decreto n° 70.235, de 1972, não é pertinente aos autos, pois não
houve lavratura de Notificação de Lançamento.
Não há qualquer elemento nos autos a demonstrar incompetência do Auditor-
Fiscal para lavrar o Auto de Infração, sendo inclusive competente para constatar percepção de
rendimentos em conta de interposta pessoa e intimar o real titular dos recursos movimentados
para comprovar sua origem nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
A jurisprudência simulada do CARF não só admite a competência para tanto,
como reconhece ser cabível a qualificação da multa:
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17001, de 06/08/2008 Acórdão no 103-23507, de 26/06/2008 Acórdão
no 104-23212, de 28/05/2008 Acórdão no 106-16708, de 22/01/2008 Acórdão no 107-
09027, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09286, de 25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de
15/09/2008 Acórdão no CSRF/01-05820, de 14/04/2008
O fato de a fiscalização ter considerado que os recursos movimentados nas contas
das empresas MARANELLE INVESTIMENTS e MAYANA TRADING CORPORATION
eram, em verdade, de titularidade do autuado não é motivo de nulidade do lançamento.
Como bem destacou a fiscalização, o próprio sujeito passivo apresentou diversos
documentos bancários que demonstram o seu poder de administração das contas correntes
mantidas no exterior e admitiu no Termo de Colaboração Complementar de 08/09/2015 (e-fls.
563/565) ser ele beneficiário final de recursos financeiros movimentados por meio das citadas
offshores.
Nesse contexto, a fiscalização somou a informação de que o contribuinte não
comprovou a efetiva existência das empresas (e-fls. 4065), ou seja, a fiscalização considerou
Fl. 4419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

serem as mesmas de fachada. Se a legislação do local de constituição das empresas admite a
criação de empresas meramente formais, isso não altera a circunstância de não ter sido provada a
efetiva existência das mesmas e não gera qualquer ausência ou inadequação da fundamentação
ou do enquadramento legal ou jurídico-tributário.
Mesmo considerando a totalidade do Auto de Infração, não vislumbro ausência ou
inadequação da fundamentação ou do enquadramento legal ou jurídico-tributário. Além disso, o
lançamento não gerou qualquer preterição ao direito de defesa, tendo os recorrentes apresentado
suas impugnações e exercido a de forma ampla a defesa, como revela a mera leitura dos autos.
Assim, não houve violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
A base de cálculo foi devidamente apurada, não havendo razoabilidade em se
invocar a aplicação da Lei n° 13.254, de 2016, e da IN RFB n° 1.627, de 2016 para sua apuração
e, em especial, mediante "cálculo do ganho de capital obtido no período com fundamento no
valor do ativo societário (...) determinado por balanço patrimonial", eis que tais normas e o
cálculo postulado não guardam qualquer relação de pertinência com os lançamentos
empreendidos. Note-se que as referidas normas regem Regime Especial de Regularização
Cambial e Tributária (RERCT), que tem por objetivo a declaração voluntária de recursos, bens
ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados incorretamente, remetidos ou mantidos
no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no País.
Por fim, a fiscalização não adotou critério próprio para presumir renda. Pelo
contrário, adotou a presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Violação ao art. 110 do CTN, à Lei Complementar n. 116/200, aos art. 15 da Lei
n. 9.249/95 e 2° da Lei n. 9.430/96 e às regras de divisão de competência tributária da
Constituição Federal - invasão arbitraria e infunda da competência fiscal do Município do Rio de
Janeiro/RJ. Sustentando a efetiva prestação de serviços pela empresa RIOMARINE, a
intermediar negócios lícitos e ilícitos, o recorrente argumenta não ter havido receita fictícia e a
ser cabível a tributação de ISS, COFINS, PIS, CSLL e IRPF. Logo, o lançamento seria nulo por
ensejar invasão da competência do Município do Rio de Janeiro e por ser inadequado o
lançamento de IRPF e que caberia à fiscalização o ônus da prova para desconsiderar a
RIOMARINE. Por fim, acrescenta que a desconsideração de tais negócios deveria ensejar a
devolução do recolhido na pessoa jurídica.
Para a perfeita compreensão, transcrevo os seguintes excertos do Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 40447/4052):
Durante as investigações, surgiram evidências de que grande parte do recebimento de
propina feito por MÁRIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES e LUCELIO
ROBERTO VON LEHSTEN GOES em benefício de RENATO DE SOUZA
DUQUE e de PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, se dava por meio da RIOMARINE
OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com suporte em
contratos de serviços de “consultoria” e “assessoria” simulados.
(...) Apesar da empresa RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA não ser de “fachada”, e do contribuinte ser um
especialista na área de engenharia e ter de fato prestado serviços de consultoria na área
de exploração marítima e de petróleo, admitiu que teria utilizado a empresa para
celebrar contratos simulados de consultoria com empreiteiras e assim repassar propina à
Diretoria de Serviços. Explicou ainda que pagou RENATO DE SOUZA DUQUE e
Fl. 4420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO com os depósitos no exterior e em espécie no
Brasil. (...)
Vale dizer, MÁRIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES reconheceu que serviços
contratados
junto
a
RIOMARINE
OIL
E
GAS
ENGENHARIA
E
EMPREENDIMENTOS LTDA não foram executados, e que os contratos serviram
exclusivamente como artifício para lavagem de ativos, ou seja, para justificar repasses
de recursos financeiros ilícitos para si, seu filho e terceiros. Além da tentativa de dar
aparência lícita a valores percebidos a título de vantagem indevida e de disfarçar o real
beneficiário final dos rendimentos auferidos, tais contratos simulados foram efetuados
para escapar da tributação devida conforme legislação vigente do IRPF. (...)
Por fim, compete repetir que MÁRIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES atuou,
por diversos anos, como operador financeiro responsável por zelar pelos interesses das
empresas UTC, MPE, SETAL, OAS, MENDES JÚNIOR, ANDRADE GUTIERREZ,
SCHAIN, CARIOCA e BUENO ENGENHARIA, na corrupção, lavagem de dinheiro e
pagamento de propinas a diversas pessoas, em decorrência dos contratos firmados com
a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás.
Algumas empresas executaram o pagamento das vantagens indevidas em dinheiro,
inclusive a parte que pertencia a MÁRIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES e seu
filho, o que permitiu aos operadores financeiros terem quantidade significativa de
dinheiro, que foi empregado para o pagamento dos funcionários da estatal que
participavam do esquema ora em comento.
É importante observar que como o contribuinte repassou integralmente os recursos
financeiros percebidos das mencionadas empresas em dinheiro, a titulo de vantagem
indevida, não os consideramos na apuração da base de cálculo dos autos de infração
lavrados no curso do presente procedimento fiscal, visto que, com certeza, não geraram
acréscimo patrimonial.
Posteriormente, tais valores foram ressarcidos ao contribuinte MÁRIO FREDERICO
DE MENDONÇA GOES e seu filho a partir da celebração de contratos fictícios de
prestação de serviços pela RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
Significa dizer, os valores que ingressaram nas contas da RIOMARINE OIL E GAS
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, e que são objeto da autuação,
correspondem à parte que cabia a MÁRIO FREDERICO MENDONÇA GOES e seu
filho, em função da atuação em benefício das empresas citadas, em relação aos
contratos firmados com a estatal.
Mesmo nas buscas empreendidas, não se encontrou indício de prestação lícita nos
contratos que serviram de base para as vantagens indevidas, transcrevo da Sentença (e-fls.
1706/1932 e 3777/4003) da 13a Vara Federal de Curitiba na Ação Penal no
501233104.2015.4.04.7000/PR (e-fls. 1845/1846):
461. Na busca e apreensão realizada na empresa Rio Marine Óleo e Gás (decisões de
18/12/2014,
evento
3,
e
de
03/02/2015,
evento
14,
processo
508511428.2014.4.04.7000), foi apreendido contrato celebrado em 06/07/2007 entre a
Mendes Júnior, a Setal Óleo e Gás e a MPE Montagens, em conjunto, e a Rio Marine
Empreendimentos Marítimos Ltda., assinado, pela Rio Marine, por Mario Goes (evento
4, out129). Tem por objeto "serviços de consultoria técnica no planejamento técnico de
serviços a serem executados", com expressa referência à Refinaria de Paulínia
REPLAN, com remuneração de R$ 1.617.200,00. Também apreendidas as notas fiscais
relativas a este contrato (evento 4, out72), que revelam pagamentos de R$ 1.617.200,00
entre 24/04/2008 a 02/12/2009 à Rio Marine.
Fl. 4421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

462. Apreendido ainda outro contrato celebrado em 15/11/2010 entre o Consórcio
CMMS e a Rio Marine Empreendimentos Ltda., assinado, pela Rio Marine, por Mario
Goes, pelo Consórcio CMMS, por Rogério Cunha de Oliveira, Maurílio Rodrigues da
Silva e Jorge Theodoro Lima Filho (evento 4, out71). Tem por objeto "serviços de
consultoria especializada na gestão de processos/procedimentos gerenciais e do
planejamento executivo das obras e serviços", com remuneração de R$ 2.476.000,00.
Também apreendidas as notas fiscais relativas a este contrato (evento 4, out70), que
revelam pagamentos de R$ 2.269.000,00 entre 16/12/2010 a 05/01/2012 à Rio Marine.
463. A denúncia não identificou documentalmente outros repasses do Consórcio CMMS
para a Diretoria de Serviços.
464. Embora Mario Goes seja de fato um engenheiro naval capacitado, ele, como visto
no itens 347350, confessou que esses contratos não envolveram a prestação de serviço
algum, mas apenas os repasses de propinas.
465. O mesmo foi declarado por Augusto Mendonça.
466. Inexiste, outrossim, qualquer prova que aponte que algum serviço foi prestado
relativamente a estes contratos, nada tendo sido apresentado pelas partes ou encontrado
na busca e apreensão.
(...)
471. Segundo a denúncia, a propina destinada à Diretoria de Serviços e Engenharia na
contratação do Consórcio Gasam, integrado pela Construtora OAS Ltda., com 99% das
cotas, pela Transportadora Urucu Manaus S/A, empresa constituída pela Petrobras, para
execução dos serviços de construção e montagem do GLP Duto UrucuCoari (Urucu/AM
a Coari/AM), seria de R$ 11.553.043,05.
472. Nestes dois contratos, não houve propina à Diretoria de Abastecimentos, pois eram
eles estranhos a esta Diretoria.
473. Também nestes dois contratos, como visto, não há prova suficiente de que foram
obtidos por meio de antecedentes crimes de cartel e de ajuste fraudulento de licitações.
474. Como visto, Pedro Barusco confirmou o recebimento de propinas pelo menos no
contrato com o Consórcio Gasam para construção do GLP Duto UrucuCoari (item 318).
475. Mario Goes, porém, confirmou que intermediou propinas nos dois contratos para a
Diretoria de Serviços e Engenharia (itens 347350).
477. Para tanto, mais uma vez, teriam sido celebrados contratos simulados com a
empresa Rio Marine.
478. Na busca e apreensão realizada na empresa Rio Marine Óleo e Gás (decisões de
18/12/2014,
evento
3,
e
de
03/02/2015,
evento
14,
processo
508511428.2014.4.04.7000), foi apreendido contrato celebrado em 04/01/2008 entre o
Consórcio Gasam e a Rio Marine Empreendimentos Marítimos Ltda., assinado, pela
Rio Marine, por Mario Goes, e, pelo Consórcio Gasam, por Luiz Ricardo Sampaio de
Almeida (evento 4, out137). Tem por objeto serviços de consultoria para recomposição
financeira do contrato entre o Consórcio GASAM e a Transportadora Urucu Manaus. O
contrato foi aditado em 05/01/2009 (evento 4, out128). Também apreendidas as notas
fiscais relativas a este contrato (evento 4, out139), que revelam três pagamentos de R$
2.500.000,00 cada um nas datas de 13/03/2009, 13/04/2009 e 18/11/2009 à Rio Marine.
479. Apreendido ainda outro contrato contrato celebrado em 15/11/2010 entre a
Construtora OAS e a Rio Marine Empreendimentos Ltda., assinado, pela Rio Marine,
por Mario Goes, pela OAS, por Marcus Vinicius Holanda Teixeira (evento 4, out144).
Fl. 4422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

Tem por objeto consultoria técnica para recompor financeiramente o contrato da OAS
com a TAG. Também apreendidas as notas fiscais relativas a este contrato (evento 4,
out145), que revelam pagamentos de R$ 900.000,00 cada um nas datas de 17/05/2010,
18/01/2012 e 02/02/2012 à Rio Marine.
480. A denúncia não identificou documentalmente outros repasses da Construtora OAS
ou do Consórcio Gasam à Diretoria de Serviços relativamente a este contrato.
481. Embora Mario Goes seja de fato um engenheiro naval capacitado, ele, como visto
no itens 347350, confessou que esses contratos não envolveram a prestação de serviço
algum, mas apenas os repasses de propinas.
482. Inexiste, outrossim, qualquer prova que aponte que algum serviço foi prestado
relativamente a estes contratos, nada tendo sido apresentado pelas partes ou encontrado
na busca e apreensão.
483. Quanto ao repasse aos dirigentes da Diretoria de Serviços, Mario Goes informou
que procedia as entregas em espécie ou em pagamentos no exterior, realizando
compensação com os valores recebidos no Brasil pela Rio Marine.
Além disso, como bem destacou a fiscalização (e-fls. 4089/4092), a própria
RIOMARINE, em resposta à intimação listou notas fiscais (e-fls. 2465/2494) e não conseguiu
vinculá-las a contratos e documentos comprobatórios de efetiva prestação de serviços. Note-se
que a fiscalização ressalta ainda a apresentação de contratos de prestação de serviços, mas que
também não conseguiu vinculá-los as notas fiscais e que, além disso, nenhum documento foi
apresentado para demonstrar a efetiva prestação de serviços. A análise da documentação de e-fls.
2647/3776 não me gera a convicção de ter havido efetivamente trabalho lícito dissociado do
trabalho ilícito. Note-se que o contribuinte alega a existência de trabalho puramente lícito, porém
não estruturou conjunto probatório de modo a comprová-lo inequivocamente. Com a
impugnação e com o recurso voluntário também não foi apresentada documentação para prova
da efetiva prestação de serviços lícitos dissociados dos ilícitos ensejadores do lançamento.
No caso concreto, o próprio recorrente afirma que a atuação ilícita se confunde
com o escopo tradicional de sua atividade (e-fls. 4238):
As infelizes atividades ilícitas que praticou a empresa, apesar de lamentáveis, não
deixam de estar dentro do escopo tradicional de sua atividade, de aproximar técnica e
comercialmente, os grandes compradores e os grandes fornecedores de equipamentos
navais para a indústria do Petróleo. A ilicitude da intermediação de contratos envolvidos
no lançamento está na qualidade da empresa compradora, que é estatal, e de seus
quadros diretivos, que são funcionários públicos, mas não modifica, como reconhece a
própria sentença condenatória de maneira expressa, que se trata de atividade de
intermediação de contratos.
Competia ao contribuinte apresentar para a fiscalização documentação a segregar
a prestação de serviços lícita (CTN, art. 195, parágrafo único) e quando da impugnação deveria
ter demonstrado a inclusão no lançamento de valores pertinentes a atividades lícitas (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 16, III e § 4°).
Não havendo como apartar a conduta lícita da ilícita, prepondera a atuação ilícita,
eis que a rede de favorecimento e negócios escusos se apresenta como determinante para a
prestação de serviços como um todo. Nesse sentido, foi proferido o Acórdão n° 2202-004.869,
de 16/01/2019, também a envolver a operação Lava Jato, cuja ementa pertinente transcrevo:
Fl. 4423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PREPONDERÂNCIA DE ATUAÇÃO ILÍCITA.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
Estando demonstrado que os pagamentos recebidos pelo contribuinte, via pessoa
jurídica interposta, foram essencialmente fundamentados em atuação ilícita e pessoal,
indistinguível de circunstancial prestação de serviços daquela derivada, deve o imposto
de renda ser apurado considerando tais pagamentos como rendimentos daquele, real
beneficiário dos valores recebidos.
Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, a fiscalização
corretamente constatou serem fictícios os contratos firmados pela RIOMARINE, tendo limitado
o objeto da autuação aos valores que ingressaram nas contas da RIOMARINE por considerá-los
correspondentes à parte que cabia ao autuado e seu filho, em função da atuação em benefício das
empresas envolvidas nos contratos com a Petrobrás.
Em face das provas, não há como negar que a ilicitude dos contratos justifica a
reclassificação dos rendimentos.
A prestação de serviços pressupõe trabalho lícito (Código Civil, art. 594) e o
objeto social de um pessoa jurídica deve ser lícito (Código Civil, art. 997), sob pena de
invalidade do ato de constituição (Código Civil, art. 104), havendo inclusive responsabilização
pessoal dos administradores por atos contrários a lei e ao ato constitutivo (CTN, art. 135).
Logo, como os valores percebidos pela pessoa jurídica RIOMARINE são
retribuição por negócios ilícitos, impõe-se o reconhecimento do cabimento da reclassificação
empreendida pela fiscalização (CTN, arts. 118, 142 e 149, VII) e o lançamento com base na
operação ilícita efetivamente realizada pela pessoa física, não havendo, por conseguinte, que se
falar em invasão de competência do Município do Rio de Janeiro e nem em conversão do
julgamento em diligência.
Reclassificação
de
Recolhimentos
(devolução/compensação/restituição
de
recolhimentos na pessoa jurídica). Evidentemente, quando o legislador estabeleceu o dever de a
autoridade fiscal efetuar o lançamento (CTN, art. 142), teve como objetivo a identificação do
verdadeiro fato gerador, a fim de determinar a real matéria tributável. Tanto é assim que a
ocorrência de simulação está prevista como uma das hipóteses que ensejam o lançamento de
ofício (CTN, art. 149, VII). No caso concreto, foi empreendida a apreensão do verdadeiro sujeito
passivo do imposto de renda, efetuando a autoridade lançadora, a partir das provas constantes
dos autos, a reclassificação e para tanto se alicerçou nos arts. 118, 142 e 149, VII, do CTN, não
se confundindo tal procedimento com a desconsideração da pessoa jurídica prevista no art. 50 do
Código Civil.
Invocando os princípios da verdade material, da razoabilidade e da vedação do
enriquecimento sem causa, bem como jurisprudência, o recorrente postula, diante da
reclassificação das receitas, a devolução/abatimento/restituição ou compensação dos tributos
pagos pela pessoa jurídica. Pondere-se, contudo, não haver previsão legal para se abater do
lançamento valores recolhidos pela pessoa jurídica e nem para se converter o presente processo
administrativo em procedimento de restituição ou compensação, devendo o pedido ser formulado
pela pessoa jurídica perante a autoridade competente.
Fl. 4424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

Pedido de Ofício/Diligência. Indefere-se o pedido de diligência junto ao
Município do Rio de Janeiro (ou para que seja oficiado), eis que, em face do já explicitado, é
manifestamente protelatória a oitiva do Fisco Municipal acerca da reclassificação e sobre a
natureza dos fatos em tela, tendo agido corretamente a autoridade julgador de primeira instância
ao também indeferir o pedido em tela (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, caput).
Base de Cálculo. Ausência de fundamentação fática, preterimento do Direito de
Defesa e do Contraditório, violação do art. 59, inciso II, do Decreto n. 70.235/72 e dos art. 2° e
3° e parágrafos da Lei n. 9.784/99. Conforme já explicitado, a simples leitura dos autos é
suficiente para se afastar a alegação de ausência de fundamentação fática ou cerceamento ao
direito de defesa, tendo sido observado o devido processo legal e a ampla defesa no processo
administrativo fiscal resultante das impugnações. Também não detecto ofensa aos arts. 2° e 3° da
Lei n° 9.784, de 1999.
Segundo o recorrente a mesma prova utilizada para efetuar o lançamento
demonstraria que apenas 20% do aumento patrimonial detectado teria efetivamente ocorrido, a
caracterizar erro na fundamentação fática do lançamento e erro na identificação da base de
cálculo.
Note-se que não houve lançamento por acréscimo patrimonial a descoberto. A
fiscalização inicialmente apenas evidencia que os patrimônios declarados pelo recorrente e por
seu filho observaram considerável aumento com lastro em rendimentos isentos recebidos da
RIOMARINE (lucros), mas o lançamento foi empreendido pela imputação (1) da omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, (2) da omissão de rendimentos ilícitos
recebidos de pessoas jurídicas (vantagens ilícitas), em especial via interposição fraudulenta da
RIOMARINE (também via MAYANA), e (3) de omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Logo, erro de fundamentação não há. Eventualmente, pode haver base de cálculo
a maior e nesse sentido o autuado argumenta que apenas parte do dinheiro “dividido” lhe seria
destinado, sustentando, de forma genérica, que as provas colhidas na Lava Jato apontariam para
um percentual de 20%.
Devemos ponderar, contudo, que a fiscalização esteve atenta a esse ponto, tanto
que consignou expressamente no capítulo "2 DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL" no TVF (e-
fls. 4050/4051):
Por fim, compete repetir que MÁRIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES atuou,
por diversos anos, como operador financeiro responsável por zelar pelos interesses das
empresas
UTC,
MPE,
SETAL,
OAS,
MENDES
JÚNIOR,
ANDRADE
GUTIERREZ, SCHAIN, CARIOCA e BUENO ENGENHARIA, na corrupção,
lavagem de dinheiro e pagamento de propinas a diversas pessoas, em decorrência dos
contratos firmados com a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás.
Algumas empresas executaram o pagamento das vantagens indevidas em dinheiro,
inclusive a parte que pertencia a MÁRIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES e
seu filho, o que permitiu aos operadores financeiros terem quantidade significativa de
dinheiro, que foi empregado para o pagamento dos funcionários da estatal que
participavam do esquema ora em comento.
É importante observar que como o contribuinte repassou integralmente os recursos
financeiros percebidos das mencionadas empresas em dinheiro, a titulo de vantagem
Fl. 4425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

indevida, não os consideramos na apuração da base de cálculo dos autos de infração
lavrados no curso do presente procedimento fiscal, visto que, com certeza, não geraram
acréscimo patrimonial.
Posteriormente, tais valores foram ressarcidos ao contribuinte MÁRIO FREDERICO
DE MENDONÇA GOES e seu filho a partir da celebração de contratos fictícios de
prestação de serviços pela RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
Significa dizer, os valores que ingressaram nas contas da RIOMARINE OIL E GAS
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, e que são objeto da autuação,
correspondem à parte que cabia a MÁRIO FREDERICO MENDONÇA GOES e seu
filho, em função da atuação em benefício das empresas citadas, em relação aos
contratos firmados com a estatal.
A autoridade julgadora de primeira instância não detectou nos autos prova de
inclusão indevida de butim repassado e nem apontou ter havido repasse direto e imediato para
não restar caracterizada a disponibilidade econômica/jurídica do autuado. Os elementos
constantes dos autos também não me geram convicção acerca da procedência da alegação, não
tendo o recorrente instruído a impugnação ou o recurso com prova a lastreá-la.
O recorrente sustenta ainda que reconheceu o emprego da RIOMARINE na
atividade de intermediação de contratos com a Petrobrás e que tal atuação ilícita estaria dentro do
escopo tradicional de sua atividade, logo os rendimentos ilícitos já teriam sido regularmente
tributados na pessoa jurídica. Diante disso, conclui que o lançamento seria arbitrário e com erro
na identificação do sujeito passivo, até porque a maior parte dos recursos teria sido repassada
para os responsáveis pelas decisões no âmbito da Diretoria de Serviços da Petrobrás e deles
deveria ser cobrado.
Novamente reitere-se que a prestação de serviços pressupõe trabalho lícito
(Código Civil, art. 594) e o objeto social de um pessoa jurídica deve ser lícito (Código Civil, art.
997). No caso, houve a percepção artificial de valores pelas pessoas jurídicas RIOMARINE
(valores advindos do Consórcio Mendes Junior MPE- SOG e da Construtora OAS Ltda) e
MAYANA TRADING CORPORATION (valores advindos da Carioca Engenharia), eis que
retribuíam negócio ilícito e não trabalho lícito, em face dos elementos carreados aos autos e bem
explicitados no TVF.
Em relação à alegação de que teria repassado a maior parte dos recursos para os
responsáveis pelas decisões na Diretoria de Serviços, reitere-se ser a alegação genérica e que a
renda ocorre com a aquisição de disponibilidade econômica ou financeira e acrescente-se que a
circulação dos recursos ilícitos entre os coautores pode caracterizar, conforme o caso, a
ocorrência de novo fato gerador ou um mero repasse.
Isso porque, não sendo direto e imediato o repasse para outro integrante de
esquema criminoso, o valor não repassado direta e imediatamente integrou-se ao patrimônio
jurídico do repassador.
A percepção do produto do crime enseja a caracterização da renda e o fato de os
coautores terem estabelecido que a propina em poder de um deles deva ser posteriormente
repartida não gera direito e nem dever jurídico. Não há dever jurídico de repasse e nem titulo
jurídico válido a vincular o autuado aos coautores, ingressando os valores no patrimônio do
autuado sem gerar um passivo correspondente. Tendo em seu poder as vantagens ilícitas e não
Fl. 4426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

tendo provado o repasse direto e imediato dos valores objeto do lançamento, não há como se
afastar a ocorrência do fato gerador pelo ingresso da propina em seu patrimônio jurídico, ainda
que destinada a posterior repasse, eis que, com dito, não há dever jurídico de repasse e nem
criação de um passivo pertinente a tais valores na esfera patrimonial do autuado. Destarte, não há
que se falar em dedução de valores de propina posteriormente repassados para coautores, eis que
ao ingressar o butim no patrimônio jurídico do autuado opera-se o fato gerador e não há previsão
legal para a dedução de valor a ser posteriormente repassado para coautor (Lei n° 7.713, de 1988,
arts. 9° e 14).
Logo, também sob este aspecto não prospera a alegação de erro na identificação
do sujeito passivo ou de majoração indevida da base de cálculo.
Confisco e inexistência do fato gerador. Multa. A alegada precariedade da
titularidade dos rendimentos em razão de terem sido obtidos por conta da corrupção havida na
Petrobrás não descaracteriza o fato gerador do imposto sobre a renda, eis que efetivamente
existiu renda, ainda que ilícita (pecunia non olet), caracterizada pela ilegal apropriação pelo
autuado de valores advindos da Petrobrás, a configurar a disponibilidade econômica/jurídica.
O fato de o recorrente ter sido expropriado dos bens obtidos pelas práticas ilícitas
em razão do Termo de Colaboração Premiada e de ação penal não implica em inexistência do
fato gerador e nem em ter a tributação do rendimento ilícito efeito confiscatório, eis que houve
fato gerador.
Houve efetiva aquisição de disponibilidade econômica e jurídica dos rendimentos,
nos respectivos anos-calendário de 2011, 2012, 2013, 2014. O posterior consumo, deterioração,
bloqueio ou expropriação em ação penal não descaracteriza a anterior existência de renda e
acréscimo patrimonial, não havendo que se falar em confisco em razão da constituição do crédito
tributário (CTN, arts. 3°, 43, 116 e 118; Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°; Lei n° 4.506, de 1964, art.
26; e RIR/99, art. 55).
As multas de ofício, básica e qualificada, foram aplicadas com observância da
legislação de regência, não cabendo ao presente colegiado afastá-las sob alegação de violação ao
princípio do não confisco (Súmula CARF n° 2).
Ausência de "dolo, fraude, simulação" e outras ilegalidades tributárias - aplicação
tanto na consumação do prazo decadêncial quanto na ilegal majoração da multa de oficio -
inexistência de interposição de pessoas - inaplicabilidade da súmula 34 do CARF. A prova
constante dos autos é farta em demonstrar a pertinência da qualificação da multa de ofício. A
decisão recorrida foi precisa (e-fls 4212/4213), in verbis:
De toda narrativa constante do TVF, e da vasta documentação constante dos autos,
verifica-se que não houve mera inadimplência de tributo, mas sim, de forma consciente
e voluntária, a prática de condutas desejadas, inclusive em conluio com terceiros, com
intuito deliberado de ocultar as vantagens indevidas recebidas, violando a lei tributária e
com pleno conhecimento de sua ilicitude, de modo a impedir o conhecimento pela
administração tributária da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
O fiscalizado agiu com objetivo específico de ocultação de importâncias recebidas, de
maneira a impedir o conhecimento por parte do Fisco da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, representada pela disponibilidade econômica das
vantagens indevidas recebidas, incorrendo nas práticas definidas na legislação citada,
Fl. 4427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

não merecendo reparo, portanto, a conclusão da autoridade lançadora no que diz
respeito à qualificação da multa.
O fato de o recorrente ter confessado a disponibilidade de valores ou ativos em
Acordo de Colaboração Premiada não apaga todos os atos praticados dolosamente para impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores alusivos a
rendimentos auferidos.
O Termo de Verificação Fiscal não foi genérico e nem imputou dolo criminal e
nem fez transposição automática para a esfera tributária. Todo um longo procedimento fiscal foi
documentado nos autos, a resultar em sólido lançamento fiscal. Não haver condenação em crime
da Lei n° 8.137, de 1990, não implica em ser indevida a qualificação de multa de ofício em
lançamento tributário.
Os fatos de se ter empregado empresas interpostas no exterior e de existência
fática não comprovada e de se ter utilizado a empresa RIOMARINE para ocultar a origem ilícita
dos recursos e o efetivo titular dos mesmos só reforçam a constatação da ocorrência de
simulação e fraude tributárias, bem como de conluio, para se acobertar dolosamente os ilícitos
tributários. Reitere-se que, ainda que eventualmente a legislação do local de constituição das
empresas MARANELLE e MAYANA admita empresas meramente de fachada, isso não altera o
fato de o contribuinte não ter comprovado a existência fática de ambas.
Diante de todo o constante dos autos, não há como se negar a aplicação ao caso
concreto da Súmula CARF n° 34:
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17001, de 06/08/2008 Acórdão no 103-23507, de 26/06/2008 Acórdão
no 104-23212, de 28/05/2008 Acórdão no 106-16708, de 22/01/2008 Acórdão no 107-
09027, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09286, de 25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de
15/09/2008 Acórdão no CSRF/01-05820, de 14/04/2008
Por fim, a fundamentação não foi genérica, tendo a fiscalização invocado
expressamente os arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, inclusive transcrevendo-os no TVF
e concluindo o tópico especifico da multa qualificada no TVF citando o art. 44, I, §1°, da Lei n°
9.430,de 1996 (e-fls. 4105/4108).
Decadência. Toda a fundamentação adotada para a qualificação da multa deixa
evidente o preenchimento da parte final do art. 150, § 4°, do CTN, sendo inquestionável a
aplicação do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, entendimento respaldado pelo decido no
REsp n° 973.733/SC, aplicado nos termos do art. 62, §2°, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF.
Sendo o fato gerador do imposto de renda complexivo, deve ser considerado
consumado no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Lei n° 7.713, de 1988, art. 2°; e Lei n°
Fl. 4428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

8.134, de 1990, arts. 2° e 9°) e inclusive para o fato gerador apurado a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49363, de 05/11/2008 Acórdão no 102-48799, de 07/11/2007 Acórdão
no 104-23286, de 25/06/2008 Acórdão no 106-16788, de 06/03/2008 Acórdão no 106-
17207, de 17/12/2008 Acórdão no 106-16730, de 23/01/2008 Acórdão no CSRF/04-
00.627, de 18/09/2007 Acórdão no CSRF/04-00.713, de 11/12/2007
O Auto de Infração e o Anexo ao TVF e ao Auto de Infração foram cientificados
ao recorrente e aos responsáveis solidários nas seguintes datas:
CONTRIBUINTE/RESPONSÁVEL
AUTO DE INFRAÇÃO
FOLHAS
ANEXO AO TVF E AO AI
FOLHAS
MARIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES
12/09/2017
4130
14/09/2017
4137
LUCELIO ROBERTO VON LEHSTEN GOES
14/09/2017
4126
14/09/2017
4137
RIOMARINE OIL E GAS ENG. E EMP. LTDA
12/09/2017
4128
14/09/2017
4138
Para as infrações em que se qualificou a multa de ofício, como explicitado no item
anterior há dolo, logo não há que se falar em decadência em relação aos anos-calendário 2011,
2012, 2013, 2014 (CTN, arts. 150, § 4° parte final, e 173, I; e REsp n° 973.733/SC).
Não houve qualificação da multa de ofício apenas para a omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida no Banco Bradesco S/A (e-
fls. 4028/4032 e 4132/4139), mas os respectivos fatos geradores dizem respeito aos anos-
calendário 2013 e 2014, não havendo que se falar em decadência em face do art. 150, §4°, do
CTN ou do art. 173, I, do CTN.
RECURSO DE RIOMARINE OIL E GAS ENG. E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Ausência de fundamentação fática e jurídica para atribuição de responsabilidade –
inexistência de sujeição passiva – não participação no fato gerador. A fundamentação para a
imputação de responsabilidade solidária consta do capítulo 14 do Termo de Verificação Fiscal
(e-fls. 4108/4112), destaco:
Nos termos da norma contida no caput do art. 142 do Código Tributário Nacional (...)
O interesse comum se evidencia pelo ajuste perpetrado entre as partes - sujeito passivo e
RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - em
almejar a sonegação de imposto de renda na pessoa física por meio da distribuição de
lucros numa pessoa jurídica, com isenção de imposto de renda, valendo-se da prestação
de serviços fictícios, de forma a ocultar o recebimento de vantagens indevidas pelo
autuado, o que configura o abuso da forma da referida empresa.
Os fatos narrados no parágrafo passado demonstram que o interesse comum entre as
partes não se limitava ao resultado da exploração da atividade econômica ensejadora do
fato gerador da obrigação tributária, irrelevante para gerar a responsabilidade solidária,
mas, sim, o fato de as partes terem interesse jurídico comum para fugir à tributação do
imposto sobre a renda de pessoa física.
Fl. 4429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

Pelos expostos motivos, deve-se estender a responsabilidade tributária à pessoa jurídica
RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, já que
atuou e se beneficiou dos mesmos atos ilícitos praticados pelo contribuinte.
Mas não é só.
Também é claro o interesse comum que se evidencia pelo ajuste perpetrado entre o
sujeito passivo e seu filho LUCELIO ROBERTO VON LEHSTEN GOES, em almejar a
sonegação de imposto de renda na pessoa física por meio da distribuição de lucros numa
pessoa jurídica, com isenção de imposto de renda, valendo-se da prestação de serviços
fictícios, de forma a ocultar o recebimento de vantagens indevidas pelo autuado e seu
filho.
Ademais, LUCELIO ROBERTO VON LEHSTEN GOES participou diretamente na
confecção de vários contratos simulados, celebrados com o objetivo único de economia
tributária (diminuição no pagamento de tributos), resultando em prejuízo milionário á
Fazenda Pública: (...)
Ou seja, atuou em conjunto com o pai com o objetivo de reduzir indevidamente a
tributação incidente nos rendimentos tributáveis auferidos por eles, portanto, também
tiveram interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN.
No mesmo sentido, cabe esclarecer que por confusão patrimonial deve-se entender a
ausência de distinção entre o património social e o património de um, alguns ou todos
os sócios, refletindo a falta de uma nítida separação entre a massa patrimonial da
sociedade e aquela dos sócios.
É certo que bens móveis e imóveis, adquiridos com a prática de atos ilícitos pelo sujeito
passivo, foram blindados em nome da empresa RIOMARINE OIL E GAS
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e de seu filho LUCELIO
ROBERTO VON LEHSTEN GOES.
Também restou comprovado que o principal rendimento auferido por LUCELIO
ROBERTO VON LEHSTEN GOES decorre da distribuição de lucros da RIOMARINE
OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com isenção de
imposto de renda.
Ele não obteve, no período fiscalizado, quaisquer outros rendimentos tributáveis, com
exceção de aplicações financeiras.
Os fatos narrados nos parágrafos passados demonstram que o interesse comum entre as
partes não se limitava ao resultado da exploração da atividade econômica ensejadora do
fato gerador da obrigação tributária, irrelevante para gerar a responsabilidade solidária,
mas, sim, o fato de as partes terem interesse jurídico comum para fugir à tributação do
imposto sobre a renda de pessoa física.
Quando o CTN, na redação do art. 124, inciso I, dispõe (...)
Desse modo, o solidário deve responder, integralmente, tanto pelo tributo como pela
penalidade, aplicada em seu grau inicial, qualificada ou agravada.
Destarte, aflora que a fundamentação da imputação da responsabilidade solidária
reside na demonstração de que RIOMARINE e LUCELIO ROBERTO VON LEHSTEN GOES
atuaram ativamente para viabilizar a interposição fraudulenta da RIOMARINE, gerando
confusão patrimonial.
Fl. 4430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

Na esfera privada, a recorrente RIOMARINE poderá postular indenização pelos
atos irregulares por ela praticados em razão da atuação de seus administradores, mas, na esfera
tributária, a empresa responde solidariamente, em face do art. 124, I, do CTN, não tendo a
observância deste dispositivo legal o condão de violar o art. 10, III, do Decreto n° 70.235, de
1972, ou o princípio da legalidade.
Não prospera a alegação de não participação em “faturamento contestado” ou em
lavagem de dinheiro para se afastar a incidência do art. 124, I, do CTN, eis que os fatos descritos
pela fiscalização nitidamente caracterizam o interesse comum.
Em outras palavras, a situação evidenciada pela fiscalização configura interesse
comum na situação jurídica constitutiva do fato gerador da obrigação principal, na medida em o
contribuinte e aquele que atuou ativamente para manipular ilicitamente a relação jurídica
subjacente ao fato gerador comungam do interesse de alterar ou mesmo desfigurar a situação
jurídica constitutiva do fato gerador (CNT, art. 124, I). O interesse em questão é jurídico, ainda
que eventualmente não se obtenha o proveito econômico almejado pelo contribuinte e pelo
terceiro que, por ser capaz de manipular relação jurídica subjacente ao fato gerador, apresenta-se
vinculado ao fato gerador impactado por sua conduta ilícita (CTN, art. 128). O entendimento em
questão não destoa do Parecer Normativo COSIT/RFB n° 4, de 2018, e nem da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça que reconhece a existência de interesse comum diante do grupo
econômico irregular.
Contudo, a fundamentação para a imputação da responsabilidade solidária se
aplica apenas para a infração omissão de rendimentos qualificada como vantagens indevidas e
especificamente em relação aos rendimentos ilícitos recebidos do Consórcio Mendes Junior
MPE- SOG e da Construtora OAS Ltda com a atuação da RIOMARINE.
Isso porque, no que toca à omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos da pessoa jurídica B.R.S.MIDDLE EAST em conta mantida no exterior
por interposta pessoa e de existência não comprovada (interposta MAYANA TRADING
CORPORATION), o constante do item “6) TFR FROM B.R.S.MIDDLE EAST” do capítulo “5.
DA ANÁLISE DAS CONTAS CORRENTES MANTIDAS NO EXTERIOR” do Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 4070/4071) evidencia imputação de renda advinda da prestação de
serviços de intermediação na operação de venda de navios e não por serviço fictício/vantagem
indevida (e-fls. 4028).
No que toca à omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos da pessoa jurídica JURONG em conta mantida no exterior por interposta pessoa e de
existência não comprovada (interposta MAYANA TRADING CORPORATION), o item 7) TFR
FROM BLACK ROCK OIL SERVICES INC do capítulo “5. DA ANÁLISE DAS CONTAS
CORRENTES MANTIDAS NO EXTERIOR” do Termo de Verificação Fiscal (e-fls.
4072/4075) também evidencia que a fiscalização considerou ter havido renda decorrente de
prestação de serviço lícito (projeto de engenharia) e não por serviço fictício/vantagem indevida
(e-fls. 4028).
No que toca à omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada (e-fls. 4029/4032), adotou-se a presunção legal do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, pela não apresentação de documentos hábeis e idôneos acerca da origem dos
Fl. 4431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

depósitos, a afastar vinculação para com a atividade fraudulenta da RIOMARINE invocada na
imputação da responsabilidade solidária.
No que toca à omissão de rendimentos ilícitos recebidos da pessoa jurídica
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A a título de vantagens indevidas, por
meio de interposta pessoa (MAYANA TRADING CORPORATION) (e-fls. 4029) não detecto na
imputação do item “9) TFR FROM KINDAI FINANCIAL LTD” do capítulo “5. DA ANÁLISE
DAS CONTAS CORRENTES MANTIDAS NO EXTERIOR” do Termo de Verificação Fiscal
(e-fls. 4076/4078) vinculação para com a atuação da RIOMARINE.
Por outro lado, é inequívoca a atuação da RIOMARINE na promoção da omissão
dos rendimentos ilícitos recebidos pelo contribuinte autuado do Consórcio Mendes Junior MPE-
SOG e da Construtora OAS Ltda (e-fls. 4028/4029), conforme evidenciado no Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 4095/4103).
Mérito. O recorrente transcreveu a impugnação do Sr. MARIO FREDERICO DE
MENDONÇA GOES.
A preliminar genérica veiculada na impugnação de invalidade do lançamento em
razão de se tomar os fatos em conjunto de categorias e critérios padronizados e sem atender às
circunstâncias do caso concreto não prospera, eis que a fiscalização precisou as diversas
situações havidas e apresentou os elementos de prova a elas pertinentes.
Em relação às alegações específicas vertidas na impugnação, pondero que
argumentação e pedidos foram reiterados nas razões recursais do Sr. MARIO FREDERICO DE
MENDONÇA GOES e já restaram afastados e indeferidos no presente voto, devendo novamente
ser afastados e indeferidos pelos mesmos motivos.
Quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência para se promover a
reclassificação dos tributos federais pagos pela RIOMARINE, ele deve ser indeferido por ser
manifestamente protelatório, uma vez que não há amparo legal para a dedução no cálculo do
valor a ser lançado, como já evidenciado.
Quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência para se oficiar à
Fazenda Pública do Município do Rio de Janeiro/RJ a se manifestar sobre invasão de sua
competência tributária e para verificar seu interesse em intervir no processo, ele deve ser indeferido
pelos motivos já explicitados ao se apreciar o recurso do Sr. MARIO FREDERICO DE
MENDONÇA GOES.
RECURSO DE LUCELIO ROBERTO VON LEHSTEN GOES
Preterimento do Direito de Defesa e do Contraditório - violação do art. 59, inciso
II, do Decreto n. 70.235/72 e dos art. 2° e 3° e parágrafos da Lei n. 9.784/99 - não foi franqueada
qualquer participação ou informação à recorrente ao longo do curso da ação fiscal. A
argumentação de cerceamento ao direito de defesa por não ter sido intimado durante o
procedimento fiscal a apresentar documentação e informações e a argumentação de ofensa aos
arts. 2°, II, e 3°, I, II e III, da Lei n° 9.784, de 1999, e ao art. 124, I, do CTN em razão da não
exigência de Mandado de Procedimento Fiscal para o responsável (Portaria RFB n° 2.284, de
2010, art. 2°, §2°) não prosperam, eis que as normas e princípios invocados pelo recorrente não
Fl. 4432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

impõem que o procedimento fiscal seja empreendido em face de todos os devedores solidários
para se efetivar o lançamento contra os responsáveis solidários.
Nem mesmo o lançamento de ofício necessita ser efetivado contra todos os
responsáveis solidários, eis que não há benefício de ordem (CTN, art. 124, parágrafo único).
Nesse sentido, é ilustrativo o Parecer CJ/MPAS n° 2.376, de 2000:
07. É, pois, com o lançamento que se constitui o crédito tributário, que se calcula o
montante devido e que se identifica a matéria tributada e o sujeito passivo, nos termos
do artigo 142 do CTN.
08. Portanto, a obrigação tributária sobrevive independentemente do crédito tributário,
que inclusive pode ser anulado, administrativamente ou judicialmente, mas sem fazer
desaparecer a obrigação tributária.
09. Desta forma, temos que o crédito tributário deve ser entendido, conforme
ensinamento de Hugo de Brito Machado, como 'o vínculo jurídico, de natureza
obrigacional, por força do qual o Estado (sujeito ativo) pode exigir do particular, o
contribuinte ou responsável (sujeito passivo), o pagamento do tributo ou da penalidade
pecuniária (objeto da relação obrigacional)." Ob. cit. p. 130;
10. No caso em tela, com a ocorrência do fato gerador, fica o Fisco autorizado a
proceder o lançamento, constituindo o devido crédito tributário. Este crédito tributário,
obviamente, pode ser constituído tanto em face do contribuinte, como do responsável
tributário. Pode ser feito em relação ao contribuinte e depois em relação ao responsável,
ou ainda, somente em função do responsável tributário.
11. Isto porque o contribuinte e o responsável tributário são solidários em relação a
obrigação tributária, não cabendo, nos termos do parágrafo único do artigo 124 do CTN,
benefício de ordem. Cabe, portanto, ao credor escolher de quem irá cobrar, dentre os
sujeitos passivos, a satisfação da obrigação tributária. E obviamente poderá fazê-lo em
relação a todos os co-obrigados, ou em relação a apenas um deles.
Por fim, as alegações de que recebeu apenas dividendos da RIOMARINE e que
não tem relação com as pessoas jurídicas no exterior ou com os depósitos em contas destas
versam sobre o mérito e serão com ele apreciados. Rejeita-se a preliminar de nulidade.
Ausência de fundamentação tática e jurídica para atribuição de responsabilidade -
inexistência de sujeição passiva - não participação no fato gerador. A fundamentação para a
imputação de responsabilidade solidária em face do recorrente constou no capítulo 14 do Termo
de Verificação Fiscal (e-fls. 4108/4112), logo invoco a transcrição veiculada acima quando da
apreciação do recurso voluntário da RIOMARINE.
Destarte, aflora que a fundamentação da imputação da responsabilidade solidária
reside na demonstração de que RIOMARINE e LUCELIO ROBERTO VON LEHSTEN GOES
terem atuado ativamente para viabilizar a interposição fraudulenta da RIOMARINE, gerando
ainda confusão patrimonial.
A participação social ou o percentual de participação social na RIOMARINE não
foram determinantes para a imputação da responsabilidade solidária, mas sim a evidenciação
pela fiscalização de o recorrente ter interesse comum na situação jurídica constitutiva do fato
gerador da obrigação principal, na medida em que atuou ativamente para manipular ilicitamente
a relação jurídica subjacente ao fato gerador, a comungar com o contribuinte o interesse de
alterar ou mesmo desfigurar a situação jurídica constitutiva do fato gerador (CNT, art. 124, I). O
Fl. 4433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

interesse em questão é jurídico, ainda que eventualmente não tivessem obtido proveito
econômico o contribuinte e o terceiro que, por ser capaz de manipular relação jurídica subjacente
ao fato gerador, apresenta-se vinculado ao fato gerador impactado por sua conduta ilícita (CTN,
art. 128). O entendimento em questão não destoa do Parecer Normativo COSIT/RFB n° 4, de
2018, e nem da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a existência de
interesse comum diante do grupo econômico irregular.
Não há qualquer fundamento jurídico para se limitar a responsabilidade solidária
do recorrente ao proveito econômico por ele obtido, ou seja, não há como se limitar sua
responsabilidade ao montante de “lucros isentos” percebidos da RIOMARINE.
Os pressupostos de fato correspondem ao art. 124, I, do CTN, não tendo a
fiscalização imputado responsabilidade solidária com lastro nos arts. 134 ou 135 do CTN,
inexistindo violação ao art. 10, III, do Decreto n° 70.235, de 1972.
Na ação penal n° 5036518-76.2015.4.04.7000/PR, foi proferida sentença
absolutória do Sr. LUCELIO ROBERTO VON LEHSTEN GOES por falta de provas em relação
ao crime de lavagem de dinheiro. Essa decisão, entretanto, não tem o condão de vincular o
presente julgamento, havendo nos autos elementos suficientes para se concluir que o recorrente
tinha conhecimento da prestação de serviços fictícios, uma vez que participou da confecção de
contratos simulados, a influir indevidamente na situação constitutiva do fato gerado.
A fundamentação veiculada no Termo de Verificação Fiscal, contudo, se aplica
apenas para a infração omissão de rendimentos qualificada como vantagens indevidas e
especificamente em relação aos rendimentos ilícitos recebidos do Consórcio Mendes Junior
MPE- SOG e da Construtora OAS Ltda com a atuação do Sr. LUCELIO ROBERTO VON
LEHSTEN GOES.
Como já explicitado ao se apreciar o recurso da empresa RIOMARINE, em
relação à omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos das pessoas
jurídicas B.R.S.MIDDLE EAST e JURONG em conta mantida no exterior por meio da interposta
pessoa de existência não comprovada MAYANA TRADING CORPORATION, em relação à
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, e
em relação à omissão de rendimentos ilícitos recebidos da pessoa jurídica CARIOCA
CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A a título de vantagens indevidas, por meio da
interposta pessoa MAYANA TRADING CORPORATION, não há como se empreender uma
vinculação à atividade fraudulenta invocada para lastrear a imputação da responsabilidade
solidária ao Sr. LUCELIO ROBERTO VON LEHSTEN GOES e que se refere somente à
atuação na promoção da omissão das vantagens indevidas recebidas pelo contribuinte autuado do
Consórcio Mendes Junior MPE- SOG e da Construtora OAS Ltda por meio da RIOMARINE.
Mérito. O recorrente transcreveu a impugnação do Sr. MARIO FREDERICO DE
MENDONÇA GOES.
A preliminar genérica veiculada na impugnação de invalidade do lançamento em
razão de se tomar os fatos em conjunto de categorias e critérios padronizados e sem atender às
circunstâncias do caso concreto não prospera, eis que a fiscalização precisou as diversas
situações havidas e apresentou os elementos de prova a elas pertinentes.
Fl. 4434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

Em relação às alegações específicas veiculadas na impugnação, pondero que
argumentação e pedidos foram reiterados nas razões recursais do Sr. MARIO FREDERICO DE
MENDONÇA GOES e já restaram afastados e indeferidos no presente voto, devendo novamente
ser afastados e indeferidos pelos mesmos motivos.
Especificamente em relação ao pedido de conversão do julgamento em diligência
para se promover a reclassificação dos tributos federais pagos pela RIOMARINE e para se
oficiar à Fazenda Pública do Município do Rio de Janeiro/RJ, eles devem ser indeferidos pelos
mesmos motivos já explicitados aos se apreciar os recursos do Sr. MARIO FREDERICO DE
MENDONÇA GOES e da RIOMARINE.
Isso posto, voto por CONHECER dos recursos voluntários do contribuinte e dos
responsáveis solidários, REJEITANDO SUAS PRELIMINARES, e, no mérito, ao recurso
voluntário do contribuinte NEGAR PROVIMENTO e aos recursos voluntários dos
responsáveis solidários DAR PROVIMENTO PARCIAL para limitar sua responsabilidade à
Omissão de rendimentos recebidos do Consórcio Mendes Junior MPE- SOG e da Construtora
OAS Ltda, a título de vantagens indevidas, por meio de interposta pessoa.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Soares Leite – Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante à
compensação dos valores pagos na pessoa jurídica. Ao que se passa a analisar.
Pois bem. O sujeito passivo contesta o montante do crédito tributário lançado
tendo em vista que a autoridade fiscal procedeu à reclassificação da receita tributada na pessoa
jurídica, considerando como rendimentos da pessoa física, porém desprezou os pagamentos já
realizados pela pessoa jurídica.
Assinalo, de início, que não se trata de matéria preliminar, passível de levar à
nulidade do presente auto de infração. Para fins de regularização do feito, é suficiente o
aproveitamento de recolhimentos, os quais provocam, ao final, a redução do crédito tributário
lançado.
Para negar o direito pleiteado, a decisão de piso e o voto do Relator fundamentam
no sentido de que os tributos recolhidos pela pessoa jurídica não se confundiriam com o imposto
de renda exigido da pessoa física, bem como não haveria previsão legal expressa para se realizar
a compensação entre contribuintes distintos, motivo pelo qual, o procedimento correto seria o
pedido de restituição do indébito pela pessoa jurídica.
Fl. 4435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

Contudo, entendo que a solução apontada não é razoável.
A começar, entendo que a solução afronta o princípio da celeridade e economia
processuais; depois, porque entre uma e a outra opção opera uma grande diferença na base de
cálculo da multa de ofício, em desfavor da contribuinte, caso não se proceda a compensação.
Ademais, se houve a desconsideração dos atos praticados pela sociedade é porque
esses atos não existem na ótica da fiscalização; ora, se não existem, o tributo pago não pode ser
relegado a segundo o plano. Deve, portanto, compor o conjunto da desconsideração do tributo
pago na jurídica com a compensação ou a não autuado em relação a parcela do pagamento
realizado.
Nesse sentido, entendo que é razoável a dedução dos eventuais recolhimentos de
mesma natureza efetuados a título de imposto de renda pela pessoa jurídica, cuja receita foi
desclassificada e considerada rendimentos auferidos pela pessoa física, tendo em conta, nesse
raciocínio que o tributo exigido da pessoa física no presente auto de infração, parte dele foi
efetivamente pago, ainda que por outrem.
Dessa forma, o aproveitamento do imposto de renda comprovadamente recolhido
no ajuste da pessoa jurídica ou retido pela fonte pagadora, previamente ao início do
procedimento de fiscalização, é apto a operar efeitos na base de cálculo da multa de ofício, ou
seja, antes da inclusão dos acréscimos legais.
Assim, é cabível a dedução do lançamento fiscal em relação aos valores
arrecadados a título de imposto de renda da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada e
considerada rendimentos auferidos pela pessoa física.
Quanto aos demais tributos pagos, distintos do imposto de renda, o
aproveitamento entre pessoas distintas, em qualquer hipótese, dependeria de previsão em lei
específica autorizadora de sua realização. Como regra, a compensação no âmbito tributário
implica a existência de duas pessoas, simultaneamente credoras e devedoras uma da outra desde
a origem, havendo obrigações recíprocas entre as partes (art. 170 do CTN).
À vista disso, não se deve transmudar o processo fiscal de controle do lançamento
em procedimento de compensação. A via adequada é, portanto, o pedido de restituição, sem
prejuízo da observância do prazo para repetição do indébito e do cumprimento dos demais
requisitos estipulados na legislação.
Dessa forma, entendo que devem ser deduzidos do lançamento os valores
arrecadados a título de imposto de renda da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada e
considerada rendimentos auferidos pela pessoa física.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário do
contribuinte para que sejam deduzidos do lançamento os valores arrecadados a título de imposto
de renda da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada e considerada rendimentos auferidos
pela pessoa física; e DAR PROVIMENTO PARCIAL aos Recursos Voluntários dos
Fl. 4436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2401-009.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721250/2017-62

responsáveis solidários para limitar sua responsabilidade à omissão de rendimentos recebidos do
Consórcio Mendes Junior MPE- SOG e da Construtora OAS Ltda, a título de vantagens
indevidas, por meio de interposta pessoa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 4437
DF CARF MF
Documento nato-digital